Tribunal: CARF
Processo: 10183.724775/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724775/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.975 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
SERGIO PEREIRA ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma revisão de ofício do lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.974, de 11 de janeiro de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10183.724774/2014-96, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento suplementar do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de
2010, relativo ao imóvel em questão. A exigência é referente a falta de comprovação da área de
pastagem declarada; e falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724775/2014-31
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724775/2014-31

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, a seguir transcritos:
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2009, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis,
nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COM
FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas áreas
ambientais tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA, além de a área de reserva legal estar averbada
tempestivamente em cartório.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser desconsiderada a pretendida área de produtos vegetais para o ITR/2009, por
falta de documentos de prova hábeis para comprovar a área plantada no ano-base de 2008.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser acatada a área de pastagens pretendida para o ITR/2009, quando comprovados,
por meio de documentos hábeis, o erro de fato e a existência de rebanho no imóvel
suficiente para tanto no ano-base de 2008, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo técnico de
avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado, demonstrando de maneira
convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à época do
fato gerador.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: foi demorado o processo para registro das áreas
de proteção ambiental, o que fez com que a delimitação de cada área só fosse conhecida quando
da realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR); não incluiu as informações na DITR/2009
pois esperava a conclusão do trabalho de aferição das áreas; é desnecessário o ADA; o registro
da reserva legal no CAR desobriga sua averbação; a aceitação da área de preservação
permanente e da área coberta com florestas nativas depende somente de laudo; as notas fiscais de
venda de sementes de pastagem comprovam a área de produtos vegetais; as sementes de
pastagem são colhidas de pasto já existente, portanto não há notas fiscais de compra de insumo.
Posteriormente, o recorrente apresentou novos documentos, informando que: a
área de proteção ambiental foi averbada pelo antigo proprietário desde 2000 em cada uma das
matrículas imobiliárias que compunham a área total do imóvel, quais sejam: - Matrícula 8.315 –
área total de 2.000 ha - área de reserva legal de 440,0230 ha; - Matrícula 26.080 – área total de
5.997 ha - área de reserva legal de 573,1109 + 626,3571ha; - Matrícula 26.081 – área total de
4.420 ha - área de reserva legal de 884,0164 ha; - Matrícula 26.082 – área total de 1.002 ha - área
de reserva legal de 75,8831 + 124,7094 ha
É o relatório.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724775/2014-31

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
de modo que deve ser conhecido.
Reconhecimento de áreas ambientais/produtos vegetais –
Retificação de declaração
Como já exposto no relatório, o objeto do lançamento foi a glosa integral da
área de pastagem declarada (11.250,0 ha) e o arbitramento do VTN. Em relação
a esses temas, a decisão de piso restabeleceu a área de pastagem no valor
pleiteado pelo contribuinte (7.877,57 ha) e acatou o VTN constante do laudo de
avaliação apresentado.
Em relação às áreas originalmente não declaradas – áreas de preservação
permanente (APP), reserva legal (ARL), florestas nativas e produtos vegetais -,
a DRJ rejeitou a hipótese de erro de fato, eis que constatada a falta do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) relativo ao exercício 2009, aplicável às áreas
ambientais; a falta de averbação da reserva legal até a data do fato gerador; a
falta de comprovantes da área de produtos vegetais, tais como notas fiscais do
produtor e de insumos e certificados de depósito referentes à áreas plantadas.
No recurso voluntário, a título de comprovação da existência dessas áreas, o
recorrente reapresentou o laudo de avaliação contendo as informações de
cobertura vegetal.
Quanto à área produtos vegetais, sustenta o recorrente que separou “cerca de 50
ha para esta finalidade”, “como comprovam as notas fiscais de venda de
[5.000kg de] semente”. Informa que não há notas fiscais de produtor e de
insumos, pois as sementes são colhidas de pasto já existentes; que não há
certificados de depósito, pois houve venda logo após a colheita.
Ainda, quanto à averbação das áreas de reserva legal, trouxe, após o recurso
voluntário, cópia da matrícula do imóvel 103.346 (desdobrado da matrícula
51.341, referente ao imóvel objeto de lançamento), contendo averbação de
“Termos de Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal”, relativos ao
imóveis matrícula 8.315 (440,0230 ha), 26.080 (573,1109 ha + 626,3571 ha =
1199,468 ha), 26.081 (884,0164 ha) e 26.082 (75,8831 ha + 124, 7094 ha =
200,5925 ha), estes transferidos para a matrícula 51.341.
Contudo, mesmo que apresentados tais documentos, não é possível o
reconhecimento de tais áreas. O lançamento decorre da glosa da área de
pastagens e do arbitramento do VTN, enquanto o contribuinte pleiteia
verdadeira retificação de sua declaração, o que não integra o escopo da lide.
Não se pode falar em mero erro de preenchimento da declaração: a DITR/2009
foi entregue apenas em 23/04/2013 - mais de três anos após o prazo - com
praticamente todos os campos zerados, procedimento repetido para a
DITR/2010. Explica o recorrente que “optou-se por não incluir estas
informações na DITR/2009 com números incertos”, mas isso não o impediu de
declarar áreas de pastagens em um valor de 3.372,43 hectares acima do real,
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724775/2014-31

levando a um grau de utilização do imóvel superior a 80% e à menor alíquota
possível do tributo.
Ainda, o recorrente afirma que pretendia “[aguardar o] correto conhecimento
[das áreas] para então providenciar-se sua retificação”, mas providenciou o
laudo, datado de 11/02/2014, somente após o início do procedimento fiscal (em
26/09/2013, conforme AR, e após reintimação feita pelo termo de constatação e
intimação fiscal, recebido em 17/01/2014.
Os elementos são de que o contribuinte deliberadamente não incluiu as áreas
ambientais e com produtos vegetais em sua declaração, não estando configurado
erro que permitisse a retificação da declaração antes da notificação de
lançamento. Ademais, essa hipótese sequer foi levantada pelo contribuinte
durante o procedimento fiscal, pois em resposta às intimações, limitou-se a
considerações acerca do VTN e da área de pastagens, objeto da auditoria.
Portanto, reconhecer a existência das áreas não declaradas, nessa situação,
configuraria revisão de ofício do lançamento, o que não é competência da
autoridade julgadora.
Pelo exposto, voto por: CONHECER do Recurso Voluntário; No mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital